Tribunal: CARF
Processo: 16592.723416/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.723416/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.281 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADS PAISAGISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRAZO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.723416/2015-10
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723416/2015-10

Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-64.817, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em sessão de 16 de abril de
2019:

Relatório
A empresa ADS Paisagismo Ltda. foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo -ADE DERAT/SPO no 1855771, de 1 de setembro de 2015, com
efeitos a partir de 01/01/2016, em razão de possuir os seguintes débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio de edital eletrônico em
11/11/2015 (fl. 37) e apresentou tempestivamente, em 20/10/2015, a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 22.
Em sua manifestação, a empresa faz um relato das dificuldades por que passa,
assim como as empresas em geral, diante do cenário econômico.
Sustenta que a exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional
por débito, com fulcro no artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, é
inconstitucional, pois a Constituição Federal determina que se outorgue
tratamento favorecido e diferenciado a estas.
Assevera que é vedado utilizar tributo com efeito de confisco.
Afirma que ou o contribuinte paga/parcela o débito tributário ou é excluído do
Simples, caso em que a tributação é extraordinariamente elevada e a
bancarrota é estimada; portanto, presente a coação perpetrada pelo Estado em
detrimento do contribuinte (pequena empresa).
Conclui que não há como se admitir a exclusão sumária das empresas optantes
do Simples Nacional por conta da inadimplência.

Ao final, o contribuinte requer o provimento da impugnação para que se
mantenha no Simples Nacional, tendo em vista a arbitrária, ilegal e
inconstitucional medida de exclusão, feita ao arrepio das normas legais e
constitucionais.
É o relatório.
Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723416/2015-10

O contribuinte entende que é inconstitucional a sua exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de pagamento de tributos.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a Administração Pública está vinculada
à estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado
aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto
70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas
somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.

A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)”
O artigo 4o do ADE DERAT/SPO no 1855771 dispôs sobre o prazo para
regularização das pendências:

“Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.”
A consulta juntada à fl. 39 dos autos demonstra que, após o término deste
prazo, que ocorreu em 11/12/2015, todos os débitos ainda permaneciam
exigíveis.
Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados da sua ciência, o ADE DERAT/SPO no 1855771,
que foi emitido em obediência às disposições da legislação que rege a matéria,
deve ser mantido.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723416/2015-10

Cientificada da decisão da DRJ em 10 de maio de 2019, a Interessada apresentou
recurso voluntário então registrado em 10 de junho de 2019, onde alegou que, à época dos fatos,
não tinha condições da regularização dos débitos apontados, mas que, “...após o transcurso da
tramitação recursal, houve nova possibilidade de regularização de débitos federais, inclusive
para as empresas optantes pelo SIMPLES.”

Neste sentido, que teria aderido a programa de parcelamento (PERT) em 06 de
julho de 2018 e deferido no mês seguinte e conclui:

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se deve
conhecer.
Em seu recurso voluntário, parece crer a Recorrente que, apesar de estar suspenso
os efeitos do ato de exclusão por força do art.151 do CTN, entende que uma eventual liquidação
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723416/2015-10

dos débitos antes do término do litígio na esfera administrativa a livraria da exclusão deste
regime simplificado de pagamentos, conforme estabeleceu o Ato Declaratório Executivo (ADE)
DERAT/SPO de no 1855771, de 01 de setembro de 2015.
Esta conclusão é equivocada.
Enquanto se discute a sua situação administrativamente, encontra-se suspenso os
efeitos da exclusão do ADE, por conta da previsão legal do Decreto 70.235/72, amparado em
dispositivo do CTN (art.151, III).
Agora, conforme evidenciado nos autos, a Recorrente tinha um prazo para a
regularização dos seus débitos apontados no ADE, e este prazo foi definido na Lei
Complementar 123 de 2006, devidamente mencionado no ADE.

Reproduzo a conclusão da decisão de piso, que acato:
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)”
O artigo 4o do ADE DERAT/SPO no 1855771 dispôs sobre o prazo para
regularização das pendências:
“Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.”
A consulta juntada à fl. 39 dos autos demonstra que, após o término deste
prazo, que ocorreu em 11/12/2015, todos os débitos ainda permaneciam
exigíveis.
Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados da sua ciência, o ADE DERAT/SPO no 1855771,
que foi emitido em obediência às disposições da legislação que rege a matéria,
deve ser mantido.

Diferentemente, portanto, do alegado em seu recurso, mesmo que venha a
recolher/parcelar (ou tenha recolhido/parcelado) os referidos débitos em prazo superior ao
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.281 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723416/2015-10

demandado nas regras do SIMPLES NACIONAL, tal providência, em regra, não livraria a
Recorrente da exclusão deste sistema nos termos em que assinalado no ADE.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital